Tribunal: CARF
Processo: 13855.722618/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722618/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.494 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
VIDONE ARTEFATOS DE COURO LTDA ME - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Há de se rejeitar a arguição de nulidade, quando o contribuinte exerceu
plenamente o contraditório e a ampla defesa. Ressalte-se que não cabe
apresentação de defesa no momento que antecede a emissão do ADE.
EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA NO LIVRO CAIXA. PROCEDÊNCIA.
A apresentação de Livro Caixa que não possibilita a identificação da
movimentação financeira referente a venda de calçados enseja a exclusão da
Interessada do Simples Nacional.
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Também justifica-se a exclusão do Simples em razão de prática reiterada de
infração, quando constatado que a pessoa jurídica utilizava conta bancárias de
terceiros para realizar as operações de vendas da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722618/2014-29
Fl. 4780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
16-70.732, o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade do Contribuinte para
manter sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem resumir os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca (SP) - no
32 de 30 de outubro de 2014 (fl. 4599), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional
com efeito a partir de 01/01/2010, pela ocorrência da situação excludente prevista no
art. 29, caput, incisos V e VIII, parágrafos 1o, 2o e 9o da Lei Complementar no 123, de
2006.
O Termo de Exclusão em tela decorre dos fatos relatados em representação
administrativa formulada por auditor-fiscal da Delegacia da Receita Federal em Franca
contra a empresa Vidone Artefatos de Couro Ltda, CNPJ no 05.020.073/0001-69 (fls.
4548 a 4.598).
Na representação em comento a autoridade fiscal relata que o contribuinte acima
identificado, não registrou no Livro Caixa a movimentação bancária da empresa, bem
como utilizou-se de esquema
fraudulento com a evidente
finalidade de
supressão/redução de pagamentos de tributos.
DO LIVRO CAIXA
A contabilidade apresentada pelo contribuinte (fls. 04 a 47) resume na realidade a um
livro caixa, pois a única conta de entrada e saída de recursos é a conta CAIXA que não
contem os registros da movimentação da conta mantida no Banco Bradesco S/A
(conforme análise da tela do sistema informatizado da RFB dossiê Integrado – fls. 48 e
49).
DA PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
Em decorrência da constatação de movimentação financeira incompatível com os
rendimentos/receitas declarados no ano-calendário de 2010 pela empresa Vidone
Artefatos de Couro Ltda e pelas pessoas físicas ligadas à empresa e também ligados
entre si por grau de parentesco, os auditores fiscais responsáveis pelos diversos
procedimentos instaurados para verificação da origem dos valores movimentados pelos
contribuintes abaixo relacionados, concluíram que os recursos em comento pertencem
na verdade à empresa Vidone Artefatos de Couro Ltda.
Relação do Contribuintes Envolvidos na Operação
Fl. 4781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Os fatos que levaram a agente fiscal a chegar a tal conclusão foram os seguintes:
Os quatro irmãos e o pai tiveram vinculo empregatício com a empresa
VIDONE.
Todos os envolvidos foram intimados a apresentar extrato da conta corrente
que mantêm na Agência 2136-9 do Banco Bradesco S/A.
No entanto, apenas a contribuinte Alessandra, apresentou o citado extrato,
após o vencimento do prazo estipulado no Termo de Início de Fiscalização. Os
demais se declaram impossibilitados de apresentar o extrato bancário da conta
corrente mantida no Bradesco.
A conduta em tela e os valores envolvidos justificaram a emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira –RMF atendida pelo
Banco Bradesco.
Com base nas informações obtidas junto à instituição financeira os envolvidos
foram intimados a justificar a origem dos depósitos acima de R$ 1000,00.
Em resposta à citada intimação a Sra Alessandra alegou que os depósitos em
comento tem como origem operações de venda a varejo de calçados, atribuiu tais
vendas à empresa Silva & Mendonça Comercio de Calçados e Acessórios Ltda,
constituída somente em 23/10/2012, justificou a atividade fática e a demora da
constituição da empresa pela autorização judiciária da regularização de
participação societária e atribuiu toda a administração ao Sr Miguel de
Mendonça.
Os demais irmãos, o pai e a inventariante do espolio do Sr Miguel de
Mendonça, usaram as mesmas argumentações encaminhadas pela Sra
Alessandra.
A empresa Vidone informou que os depósitos tinham lastro em operações
comerciais de produtos industrializados, fabricação própria de calçados,
conforme consta de seu objeto social.
Acrescentou que por um lapso não escriturou tal fluxo financeiro no Livro Caixa.
Após efetuar diversas diligências junto à empresa Silva & Mendonça, a
autoridade fiscal concluiu que os envolvidos não apresentaram provas, passíveis
de serem aceitas, de que quem operou as vendas era uma empresa que ainda iria
existir formalmente. Cita que transações comerciais se deram de fato e sob a
gerência total do Sr. Miguel que à época mantinha a empresa VIDONE no ramo
calçadista.
A circularização das entradas nas contas suspeitas junto a terceiros confirma
que os cheques depositados estão todos ligados ao ramo de venda de calçados,
principalmente no varejo por ambulantes ou no pequeno atacado.
Fl. 4782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Os fatos apurados na circularização confirmam a resposta dos envolvidos de
que os depósitos estão ligados ao comércio de calçados comandada em 2010 pelo
Sr Miguel de Mendonça.
A análise dos extratos bancários revela que a quase totalidade das saídas das
contas dos irmãos e pai da sócia corresponde a saques em dinheiro com desconto
de cheques no valor padrão de R$ 4.900,00. Observou-se, ainda, mediante
circularização junto a terceiros a emissão de cheques para pagamentos de
despesas vinculadas aos sócios da VIDONE (Sr Miguel e a Sra Andréia).
A conta pessoal do Sr Miguel não tem na saída o mesmo padrão de saque em
espécie com desconto de cheques de R$ 4.900,00, mantendo esse padrão apenas
nas entradas.
A circularização revelou, ainda, que os cheques oriundos de venda parcelada
eram depositados e ou reapresentados em contas distintas o que demonstra que a
venda partia sempre da mesma empresa e o financeiro era recebido e
compensado no interesse do esquema, não importando qual conta o cheque seria
compensado já que o beneficiário real era sempre o mesmo, no caso o Sr.
Miguel, sócio proprietário da empresa VIDONE. A título de exemplo reproduz-
se a seguir a compensação de cheques emitidos por dois clientes:
Cliênte: Maria das Graças Raisa e Silva – CPF: 623.977.881,87
(tabela suprimida)
Cliênte: Kamila de Carvalho – CPF: 391.640.518-70
(tabela suprimida)
Diante dos fatos apurados a autoridade fiscal concluiu que o Sr Miguel, na qualidade de
sócio da empresa VIDONE engendrou um esquema de vendas de calçados sem
contabilização e portanto sem tributação devida na sua empresa.
Os documentos que dão suporte a falta apurada foram carreados aos autos subdivididos
em 08 Anexos (fls 03 a 4547).
Ciente do ADE, a pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade,
arguindo, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, pois não pode apresentar defesa
durante o procedimento fiscal. No mérito, defende que a redação do inciso VIII do artigo 29 da
LC no 123/2006 não deixa claro qual infração seria motivo de exclusão de ofício do SIMPLES e
que a exclusão somente ocorreria se fosse constatada a ausência do Livro Caixa e ausência total
da movimentação financeira, que impossibilite o conhecimento dos rendimentos passiveis de
tributação; e argumenta que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois o relato das
pessoas físicas envolvidas bem como os depoimento colhidos de terceiros comprovam a
existência da atividade paralela de comércio varejista de calçados mantida e gerida pelo Sr.
Miguel de Mendonça através da empresa Silva e Mendonça, que atuava de maneira informal.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 21/10/2014
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 4783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
do Ato Declaratório de exclusão do SIMPLES registrado, momento em que poderá ser
exercido plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato
e de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o
procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência, proporcionando a
ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA
NO LIVRO CAIXA. - Exclui-se de ofício empresa optante pelo Simples Nacional,
quando o Livro Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira
bancária.
PRATICA REITERADA DE INFRAÇÃO - É cabível a exclusão do regime
simplificado quando ficar comprovada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento com o fim de reiteradamente suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo.
Em 14/03/2016, a Interessada foi cientificada da decisão da DRJ (Termo fl. 4757),
e em 11/04/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl.4759), através do qual,
preliminarmente reitera a nulidade do ato de exclusão, que teria ficado sem a devida análise dos
julgadores de 1a Instância. No mérito, alega, em síntese, que houve erro na identificação do
sujeito passivo, pois os fatos levantados pelo fiscal devem ser imputados à empresa Silva e
Mendonça, que é empresa diversa da Vidone. Também argumenta que o fato de que algumas
movimentações bancárias próprias não constarem no Livro Caixa da Vidone não pode ser usada
para exclusão do contribuinte do Simples.
Ao final, a Interessada requer seja reformado o acórdão recorrido, a fim de
reconhecer-se a nulidade da Representação Fiscal de Exclusão do SIMPLES da VIDONE
ARTEFATOS DE COURO LTDA., por erro na identificação do sujeito passivo.
É relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade do ADE
A Recorrente reitera seus argumentos despendidos na manifestação de
inconformidade, alega que o r. acórdão se limitou a infirmar as razões de inconformidade da
Fl. 4784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Recorrente através do simples decisum (fl.16): “De plano, observa-se que o inciso VIII do artigo
29 da LC 123/2006 não comporta a interpretação dada pela requerente”.
A Interessada defendeu a tese de que a redação do inciso VIII do artigo 29 da LC
no 123/2006 não deixa claro qual infração seria motivo de exclusão de ofício do SIMPLES.
Na visão da impugnante a redação do citado dispositivo legal – “houver falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária” – não deixa claro se o motivo da exclusão seria:
1. Ausência total de escrituração, inexistência do Livro Caixa; ou
2. Insuficiência de escrituração do Livro Caixa, ausência de parte de escrituração.
3. Ausência total de identificação da movimentação financeira; ou
4. Ausência de parte da movimentação financeira.
Alega que em face do disposto no artigo 112 do CTN, deve ser aplicado o
principio do in dúbio pro reo, o que leva a conclusão de que a exclusão somente ocorreria se
fosse constatada a ausência do Livro Caixa e ausência total da movimentação financeira, que
impossibilite o conhecimento dos rendimentos passiveis de tributação.
Primeiramente há de se destacar que o art. 112 , determina interpretação mais
favorável ao acusado quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou
circunstâncias materiais etc, à autoria, imputabilidade, ou punibilidade ou à natureza da
penalidade aplicável.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal não teve dúvida quanto a nenhum dos
elementos supracitados, tampouco teve dúvida o Colegiado da DRJ, o que houve foi uma
interpretação distinta daquela realizada pela Recorrente e com a qual esta discorda. O art. 112 do
CTN não pode ser invocado para obrigar o Fisco ou o Colegiado de 1a Instância a aceitar toda e
qualquer interpretação que parta do acusado.
Quanto à interpretação do inciso VIII do art. 29 da LC no 123/2006 não merece
reparos a decisão de piso.
Transcrevo o citado dispositivo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Pelo dispositivo são duas as hipóteses para a exclusão:
1- Não houver a escrituração do Livro Caixa ou
Fl. 4785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

2- Ainda que exista o Livro Caixa, este não permita a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
Apesar de a Recorrente ter apresentado o Livro Caixa (fls. 04-47), o mesmo não
permite identificar sua movimentação financeira e bancária, tendo em vista que faz lançamentos
ao final do mês (e nem em todos os meses), apesar ter registros de vendas e pagamentos de
despesas, vide:

É importante frisar que a Interessada não apresentou seus extratos bancários da
conta do Bradesco, e que após obtidos os extratos através de RMF e intimada a comprovar os
depósitos acima de R$ 1.000,00, admitiu que os citados depósitos eram decorrentes de operações
comerciais dos calçados por ela produzidos e que por um lapso não escriturou tal fluxo
financeiro no Livro Caixa.
Isto sem considerar ainda toda a movimentação financeira e depósitos bancários
realizados nas contas dos parentes (irmãos e pai) e dos sócios da empresa (Sr. Miguel e Sra.
Andréia), que a Representação Fiscal concluiu tratar-se de receitas de vendas de calçados da
Interessada, questão que será analisada no mérito.
Ou seja, resta clara a subsunção dos fatos à norma contida no inciso VIII do art.
29 da LC n. 123/06.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade do ADE, tampouco da decisão
recorrida.
A Recorrente também argui nulidade pois a decisão recorrida não teria examinado
os documentos trazidos no recurso.
Acerca do tema, o Colegiado a quo tomou ciência dessa documentação, que teria
por objetivo provar a existência de uma empresa informal, gerenciada pelo Sr. Miguel. Entendeu
aquele Colegiado, que a existência de fato dessa outra empresa seria irrelevante para o conclusão
do litígio, pois ainda que existisse, o Sr. Miguel seria o responsável pelas duas empresas, e
poderia ser caracterizada como integrante do grupo econômico. Por conseguinte, a Turma da
DRJ não necessitou tecer maiores comentários sobre os referidos documentos. Transcrevo trecho
da decisão:
No tocante ao segundo caso, a impugnante argumenta que o relato das pessoas físicas
envolvidas bem como os depoimento colhidos de terceiros comprovam a existência da
atividade paralela de comércio varejista de calçados mantida e gerida pelo Sr Miguel de
Mendonça.
Em suma o contribuinte defende a tese de que o Ato Declaratório deve ser
cancelado por erro de identificação do sujeito passivo, eis que, os fatos apurados
pela fiscalização deveriam ser atribuídos à empresa Silva e Mendonça CNPJ
17.380.302/0001-35 que à época dos fatos era gerida de forma não personificada
pelo Sr. Miguel de Mendonça.
Fl. 4786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Argumenta que os documentos carreados as fls. 4633 a 4721 (DOC. 01 a 10)
comprovam a existência da atividade comercial de compra e venda de varejo de
calçados, “pica-pau”, exercida pela pessoa física Miguel de Mendonça
De outro lado a fiscalização entendeu que os depósitos efetuados na conta corrente
mantida pelo Sr Miguel de Mendonça na Agência 2136-9 do Banco Bradesco S/A, bem
como os depósitos efetuados nas contas correntes mantidas na mesma agência pelas
pessoas a ele ligadas por laços familiares (Alessandra Terezinha da Silva, Denílson
Caetano da Silva, Nivaldo Caetano da Silva, Heleodoro Caetano da Silva e Agnaldo
Caetano da Silva), decorrem de operações de venda a varejo de calçados, efetuadas pela
empresa Vidone Artefatos de Couro Ltda.
A questão central que se coloca nos autos do processo em foco consiste em verificar os
argumentos da fiscalização, com o fim de se confirmar se os mesmos são suficientes
para convencer esta autoridade julgadora de que as operações de venda de calçados
identificada no procedimento fiscal se dava de forma simulada, com o propósito de
burlar o real faturamento da Vidone Artefatos de Couro Ltda.
No caso sob exame, a maior parte do procedimento fiscal teve o objetivo de demonstrar
que os depósitos efetuados nas contas correntes mantidas na Agência 2136-9 do Banco
Bradesco S/A pelas pessoas físicas, Alessandra Terezinha da Silva, Denílson Caetano
da Silva, Nivaldo Caetano da Silva, Heleodoro Caetano da Silva e Agnaldo Caetano da
Silva, decorrem de operações de venda a varejo de calçados, administrada pelo Sr.
Miguel de Mendonça.
Assim, diante da tese defendida pela impugnante é fato incontroverso de que o Sr
Miguel de Mendonça gerenciava de forma unificada o faturamento da venda a varejo de
calçados, representado pelos depósitos identificados pela fiscalização nas contas
correntes mantidas pelo de cujos e familiares na Agencia 2136-9 do Banco Bradesco
S/A.
(...)
Neste ponto, vale lembrar que o Sr Miguel também era o responsável por todas as
operações da VIDONE que atua no ramo da industrialização de calçados.
Portanto a atividade paralela informal da empresa Silva e Mendonça poderia ser
caracterizada como integrante de um grupo econômico.
Sobre grupo econômico, a vigente Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, assim se reporta:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.
Para a caracterização e identificação de grupo econômico de fato, importa investigar a
situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das circunstâncias em que se
constituíram e realizam suas atividades) de maneira a caracterizar a gestão comum
assim entendida como a direção, ou o controle, ou a administração por parte de uma
delas.
Assim, a existência informal da empresa Silva e Mendonça é irrelevante para
solução do litígio. (grifei)
Fl. 4787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

A documentação apresentada com o objetivo de comprovar a existência informal
da empresa, mormente no que diz respeito ao depósito, foi considerada irrelevante para a solução
do litígio.
Logo, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, tendo em vista que a DRJ
se manifestou quanto aos documentos, considerando-os irrelevantes para a solução do
litígio.
A Recorrente também arguiu, em sua manifestação de inconformidade e reitera no
seu recurso, a nulidade do ADE por ter sido expedido sem que a Interessada tenha se
manifestado previamente, acarretando cerceamento do direito de defesa.
Não procede a alegação da Recorrente.
O contencioso administrativo se instaura a partir da ciência do ADE, quando é
franqueado ao contribuinte prazo para apresentar recursos e exercer o contraditório e ampla
defesa, tanto que apresentou impugnação e recurso voluntário.
Com efeito, foi-lhe permitido o exercício da ampla defesa com todos os recursos
inerentes ao processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto n. 70.235/72.
A fase que antecede a emissão do Despacho Decisório é uma etapa instrutória,
para a qual a lei não exige manifestação do investigado.
O art. 59, inciso II do Decreto determina que são nulos os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
Como visto, não houve preterição ao direito de defesa, uma vez que cientificado
do ADE, foi aberto prazo para manifestação do sujeito passivo, dando início ao presente litígio.
Logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Do mérito.
A Recorrente alega que não houve prática reiterada da infração, uma vez que
simplesmente não ocorreu infração, mostrando-se improcedente a acusação fiscal. Aduz que o r.
acórdão analisou equivocadamente o conjunto das provas produzidas no procedimento fiscal.
A defesa da Recorrente não contradiz os fatos propriamente, mas procura dar-lhes
uma interpretação distinta daquela efetuada pela Autoridade Fiscal, no sentido de que existia
uma empresa informal (Silva e Mendonça), que foi aberta formalmente em 2012, ou seja, 2 anos
após os fatos analisados no presente processo. Para demonstrar a existência informal desta
empresa, intenta demonstrar a existência de fato de um depósito de calçados no ano 2010 da
citada empresa informal. Ao final, requer a anulação do ato por erro na identificação do sujeito
passivo.
Passo à análise.
Fl. 4788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

A empresa VIDONE era pessoa jurídica que tinha por objeto social a fabricação e
comercialização de calçados, contrariamente ao que alega a Recorrente, quando diz que apenas
industrializava os calçados. Vide Representação fl.4556:

Em verdade, havia o comércio dos calçados produzidos, no esquema “pica-pau”,
como foi denominado o comércio a varejo, aos camelôs e ao pequeno atacado, todavia essas
operações ocorreram à margem da escrituração do Livro Caixa.
A própria Recorrente afirma que havia comercialização de calçados por parte do
Sr. Miguel de Mendonça que era sócio e administrador da Vidone, posteriormente falecido. A
tese de defesa da Recorrente é que o Sr. Miguel teria efetuado o comércio, por sua conta própria,
e como atividade informal da empresa Silva e Mendonça, que só veio a ser formalizada em 2012.
De antemão, há de se ressaltar que os fatos auditados disseram respeito ao ano-calendário 2010.
Por óbvio que não se sustenta a tese invocada pela Recorrente de que houve erro
na identificação do sujeito passivo, devendo a responsabilidade ser atribuída a uma empresa
ainda inexistente, devendo para isto ser criado um CNPJ de ofício para o Sr. Miguel de
Mendonça, o qual já possuía uma empresa de indústria e comércio de calçados, da qual era sócio
e administrador, juntamente com sua esposa.
Os fatos demonstram que houve a comercialização de calçados por parte do Sr.
Miguel de Mendonça, sócio e administrador da Recorrente, todavia não contabilizados na pessoa
jurídica.
Pergunto: por que atribuir a venda de calçados realizada pelo Sr. Miguel a uma
empresa que sequer existia à época dos fatos, quando o Sr. Miguel já era sócio e administrador
de um empresa de indústria e comercialização de calçados? De fato, não faz sentido algum.
Ainda que se avançasse nesta tese, há de se ressaltar que em nenhum momento a
Recorrente conseguiu fazer prova da existência de fato da empresa Silva e Mendonça.
Argumenta ser irrelevante o fato de a Mendonça e Silva ser informal.
Não obstante, não há sequer provas da existência informal desta empresa. A
Recorrente traz como provas dessa existência informal da pessoa jurídica os seguintes fatos:
Pode-se mencionar que a conta de luz da Silva e Mendonça constava, na verdade,
em nome de Denílson Caetano da Silva, que os IPVAs em poder da referida empresa
e que o telefone com endereço na Av. Santa Cruz, no 1923 em nome de Andreia de
Mendonça são indícios que reforçam a sua existência (da empresa Mendonça e
Silva) independente da Vidone. (grifei)
Fl. 4789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Os fatos alegados apenas ratificam a inexistência da empresa, na medida em que o
Sr. Denílson teve vínculo empregatício com a Vidone e a Sra. Andreia, era esposa do Sr. Miguel,
e também sócia da Vidone. Ou seja, os fatos acima não se prestam a provar a existência da
empresa Mendonça e Silva. Ainda que se prestasse, não há provas de que as operações de venda
foram realizadas em seu nome.
Afirma que haveria um depósito dos calçados na Av. Santa Cruz, 1923, de
propriedade do Sr. José Joaquim de Mendonça (irmão do Sr. Miguel), o qual afirmou que nunca
alugou o imóvel a terceiros e no depósito, teria ficado parte da mudança de sua mãe.
A DRJ concluiu que o depósito não poderia pertencer à Mendonça e Silva, já que
não havia sido locado a terceiros. A Recorrente se insurge contra a conclusão da DRJ, e defende
que (fl. 4767):
No entanto, o equívoco do fiscal decorre de os “terceiros”, a quem o proprietário do
imóvel se referiu, serem pessoas estranhas à família, visto que a Silva e Mendonça era
empresa cuja existência de fato era devida aos seus parentes.
Ainda que o Sr. José Joaquim não tivesse alugado a terceiros e sim ao seu irmão
Sr. Miguel, a Recorrente deveria fazer prova de que a empresa existente de fato, ressarciu os
custos pelo aluguel do imóvel. Mas não há qualquer pagamento ou comprovante de transferência
nesse sentido.
Por outro lado, a Autoridade Fiscal carreou aos autos provas que considero
suficientes para demonstrar que a comercialização de calçados se deu em benefício da empresa
VIDONE. Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão recorrida que trata de operações com
cheque, inclusive de vendas parceladas, que eram depositados de modo indistinto na conta de
empresa e das pessoas físicas relacionadas (fl. 4753):
Nesse sentido a análise do fluxo dos cheques oriundos das vendas identificadas
mediante circularização junto aos clientes do Sr Miguel (fls. 4536 a 4547) revela que o
depósito dos cheques de um mesmo cliente, eram distribuídos nas contas correntes de
todos os envolvidos, dentre as quais conta a C/C no 21.208-3 de titularidade da Calçados
Vidone.
Observa-se, ainda, que a distribuição dos cheques não levou em consideração nem
mesmo a reapresentação de cheques (reapresentado em conta diferentes) e as vendas
parceladas (cheques em seqüência, mesmo valor, depositados em contas diferentes).
Cumpre destacar que a fiscalização identificou mediante circularização o destino dos
cheques emitidos por 41 clientes, sendo que em 22 a Calçados Vidone consta como
beneficiária de cheques decorrentes de vendas parceladas ou reapresentados.
A titulo de exemplo reproduzo a seguir o destino dos cheques emitidos por três clientes:
Fl. 4790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Fl. 4791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

As tabelas acima reproduzidas são, por si só, suficientes para demonstrar o vinculo
da Calçados Vidone com o esquema de vendas montado pelo Sr Miguel.
A fiscalização, destacou ainda, que exceto pela conta pessoal do Sr Miguel, a quase
totalidade das saídas das contas dos familiares corresponde a saque em dinheiro com
desconto de cheques no valor padrão de R$ 4.900,00 o que evidencia a tentativa de
evitar a identificação do real beneficiário dos montantes em tela.
A impugnante não apresenta qualquer justificativa para os fatos acima descritos.
Como se vê, o esquema de vendas elaborado pelo Sr Miguel não pode ser
considerado uma atividade paralela sem qualquer vinculo com a Calçados Vidone,
visto que, não há como dissociar o objeto social da Vidone, confecção de calçados, da
comercialização dos produtos industrializados. (grifei)
Não há como atribuir as operações comerciais de calçados, realizadas através das
contas bancárias dos irmãos e do pai da sócia Sra. Andréia, esposa do Sr. Miguel, a uma empresa
que sequer existia. Mormente quando há robusto conjunto probatório nos autos que a
comercialização dos calçados foi realizada pela Vidone e em seu nome, através de seu sócio
administrador, Sr. Miguel.
Reitero os seguintes fatos que, conjuntamente, formam a firme convicção da
realização de vendas de calçados por parte da Vidone, não escrituradas no Livro Caixa da
empresa, utilizando-se de conta bancária de terceiros, o que caracteriza as infrações constantes
dos incisos V (Prática reiterada de infração) e VIII (Apresentação de Livro Caixa que não
permite a identificar a movimentação financeira, inclusive bancária) do art. 29 da LC n. 123/06:
Os quatro irmãos e o pai, titulares das contas bancárias nas quais se realizaram os
depósitos dos valores das vendas de calçados, tiveram vinculo empregatício com a
empresa VIDONE. Durante a fiscalização realizada nas pessoas físicas, nenhum negou
tratar-se de valores decorrente de vendas de calçados, apenas atribuíram as vendas à
pessoa jurídica Mendonça e Silva;
Em resposta a intimações os irmãos e o pai do Sr. Miguel a Sra Alessandra alegaram
que os depósitos em suas contas tinham como origem operações de venda a varejo de
calçados, e atribuiram tais vendas à empresa Silva & Mendonça Comercio de Calçados
e Acessórios Ltda, constituída somente em 23/10/2012;
A empresa Vidone informou que os depósitos em sua conta tinham lastro em
operações comerciais de produtos industrializados, fabricação própria de calçados,
conforme consta de seu objeto social, e que por um lapso não escriturou tal fluxo
financeiro no Livro Caixa;
Após efetuar diversas diligências junto à empresa Silva & Mendonça, a autoridade
fiscal concluiu que os envolvidos não apresentaram provas, passíveis de serem aceitas,
de que quem operou as vendas era uma empresa que ainda iria existir formalmente. Cita
que transações comerciais se deram de fato e sob a gerência total do Sr. Miguel que à
época mantinha a empresa VIDONE no ramo calçadista;
A circularização das entradas nas contas suspeitas junto a terceiros confirma que os
cheques depositados estão todos ligados ao ramo de venda de calçados, principalmente
no varejo por ambulantes ou no pequeno atacado;
Os fatos apurados na circularização confirmam a resposta dos envolvidos de que os
depósitos estão ligados ao comércio de calçados comandada em 2010 pelo Sr Miguel de
Mendonça;
Fl. 4792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

A análise dos extratos bancários revela que a quase totalidade das saídas das contas
dos irmãos e pai da sócia corresponde a saques em dinheiro com desconto de cheques
no valor padrão de R$ 4.900,00. Observou-se, ainda, mediante circularização junto a
terceiros a emissão de cheques para pagamentos de despesas vinculadas aos sócios da
VIDONE (Sr Miguel e a Sra Andréia).
A circularização revelou, ainda, que os cheques oriundos de venda parcelada eram
depositados e ou reapresentados em contas distintas o que demonstra que a venda partia
sempre da mesma empresa e o financeiro era recebido e compensado no interesse do
esquema, não importando qual conta o cheque seria compensado já que o beneficiário
real era sempre o mesmo, no caso o Sr. Miguel, sócio proprietário da empresa
VIDONE.
Os fatos acima elencados são suficientes para demonstrar que a empresa Vidone
realizou operações de vendas de calçados, através do sócio administrador, o Sr. Miguel, e que
movimentação financeira ocorria através de contas bancárias de parentes dos sócios, que
possuíram vínculo empregatício com a empresa, e que essa movimentação não foi registrada no
Livro Caixa, ensejando a exclusão da Recorrente com fundamento nos incisos V e VIII do art. 29
da LC no 123/2006.
Vale salientar que todas as interpostas pessoas afirmaram que os valores
depositados em suas contas correspondiam a vendas de calçados, entretanto atribuíam a receita
de vendas a uma empresa de fato (Mendonça e Silva), a qual não teve sua existência
comprovada. E ainda que tivesse restado comprovado, ratifico o entendimento da DRJ, de que
este fato é irrelevante, pois as infrações cometidas pelo sócio e administrador (Sr. Miguel)
restaram confirmadas, além do que, o fato de que o mesmo possuiria duas empresas, ensejaria a
caracterização de grupo econômico.
Vale ressaltar que os incisos IV e V do parágrafo 4o do art. 3o da LC n.123/2006
não permitem que o sócio participe de outra empresa com mais de 10% do capital ou seja sócio
administrador de outra empresa, não beneficiada pelo Simples, quando a receita bruta ultrapassa
o limite legal:
Art. 3o (...)
(...)
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata oart. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II docaputdeste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo; (grifei)
Portanto, correto o procedimento de exclusão da empresa do Simples Nacional
nos termos do Ato Declaratório de Executivo n.32/2014, ora contestado.

Fl. 4793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.494 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722618/2014-29

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 4794
DF CARF MF
Documento nato-digital